Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRAVAME. HIPOTECA EM FAVOR DO BANCO. GARANTIA IMOBILIÁRIA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. PRETENSÃO DE ESCRITURA DEFINITIVA INVIABILIZADA. SUMULA 308 STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A instituição bancária é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sob pena de tornar inviável o cumprimento da sentença, qual seja, outorga definitiva da escritura do imóvel quitado pela adquirente. Preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira afastada.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes, por intermédio de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, resulta em uma relação de consumo. Tal premissa origina-se do fato de que tanto os compradores, que adquirem de forma onerosa a unidade imobiliária autônoma e torna-se a destinatária final do imóvel, como a construtora, que configura o polo de vendedora, enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

3. Na conjugação dos interesses discutidos, deve prevalecer o direito daquele que cumpriu adequadamente com suas obrigações, isto é, do adquirente que efetuou o pagamento relativo à unidade imobiliária, inclusive com quitação contratual. Pensar diferente seria contrariar a segurança que se espera nas relações jurídicas e, ao mesmo tempo, desprestigiar a boa-fé daquele que cumpre com suas obrigações contratuais.

4. A Súmula 308 do STJ, segundo a qual "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”, é plenamente aplicável à hipótese dos autos, já que o promitente comprador adimpliu todas as obrigações com a construtora.

5. Compete ao credor hipotecário, assim como à construtora, o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar a baixa da hipoteca.

6. Recurso conhecido e desprovido.